Tribunal: TJBA
Processo: 0302109-90.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302109-90.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BENEDITO ALVES COELHO

Advogado(s)
:
ROSIMAR DE SOUZA ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. LANÇAMENTO DE IPVA EM NOME DE EX-PROPRIETÁRIO. COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade dos lançamentos de IPVA, afastando a responsabilidade do autor, ora apelado, pelo débito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São duas as questões ora postas em discussão: (i) determinar se a responsabilidade pelo pagamento do IPVA pode ser atribuída ao antigo proprietário quando não efetivada a transferência de propriedade do veículo nos registros do DETRAN; e (ii) estabelecer se a comunicação da venda ao órgão de trânsito é suficiente para afastar tal responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 155, III, e a Lei Estadual nº 6.348/1991, em seus arts. 1º e 8º, estabelecem que o IPVA é devido pelo proprietário do veículo automotor, sendo este o contribuinte do tributo.

4. O Código Civil (art. 1.267) dispõe que a transferência da propriedade de bens móveis ocorre com a tradição, enquanto o Código de Trânsito Brasileiro (art. 123, § 1º) impõe ao adquirente a obrigação de promover a transferência do registro do veículo no prazo de 30 dias.

5. No caso concreto, embora a atualização cadastral junto ao DETRAN não tenha sido concluída, o autor comprovou, por meio de documentos oficiais, que comunicou a venda do veículo ao órgão competente em 07/12/1999, após aliená-lo em 05/11/1999.

6. A jurisprudência consolidada reconhece que a comunicação formal da venda ao DETRAN é suficiente para afastar a responsabilidade do alienante pelo IPVA incidente após a alienação, ainda que a transferência do registro não tenha sido realizada pelo adquirente.

7. Não fosse só, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em diversos precedentes, reafirma que a responsabilidade solidária do ex-proprietário pelo IPVA depende de expressa previsão legal estadual, não sendo cabível sua aplicação automática com base no art. 134 do CTB.

8. Logo, a sentença de origem se encontra alinhada com o entendimento jurisprudencial predominante, não merecendo qualquer reparo.

9. Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, dado o desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade pelo pagamento do IPVA recai sobre o proprietário do veículo automotor, mesmo quando ausente a comunicação formal da venda ao DETRAN, ressalvada a possibilidade de legislação estadual prever em sentido contrário.

2. A comunicação tempestiva da alienação do veículo ao DETRAN exime o antigo proprietário do pagamento do IPVA relativo ao período posterior à alienação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, III; CC, art. 1.267; CTB, art. 123, § 1º; Lei Estadual nº 6.348/1991, arts. 1º e 8º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2105548/MT, Primeira Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 12.08.2024; STJ, AgInt no REsp 2041265/ES, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 25.04.2023; TJSP, Apelação nº 1003894-77.2023.8.26.0319, Rel. Des. Camargo Pereira, j. 10.09.2024; TJMG, Apelação nº 5001017-45.2019.8.13.0175, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 06.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
0302109-90.2014.8.05.0103,
em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente, o
ESTADO DA BAHIA
e
BENEDITO ALVES COELHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
N
EGAR-LHE
PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA